Tribunal: TJES
Processo: 5007986-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007986-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRANDS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA

AGRAVADO: CARLA DOS SANTOS NUTRICAO E ESTETICA INTEGRATIVA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. REMESSA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução por título executivo extrajudicial que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a conexão entre demandas, determinando a remessa dos autos à Comarca de Gramado/RS, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que apenas reconhece conexão entre demandas e determina a remessa dos autos, sem extinção ou modificação substancial da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece conexão e determina a remessa dos autos possui natureza exclusivamente processual, sem apreciação do mérito ou extinção da execução.

A fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, exige a existência de sucumbência efetiva, caracterizada pela presença de vencedor e vencido em resultado processual relevante.

O reconhecimento de conexão não configura derrota processual, mas medida de organização jurisdicional destinada à prevenção de decisões conflitantes.

A jurisprudência do STJ admite honorários em exceção de pré-executividade apenas quando há extinção da execução, redução do valor executado ou exclusão de parte, hipóteses não verificadas no caso.

O princípio da causalidade não se aplica, pois a exequente ajuizou a ação no foro de eleição contratual, exercendo direito legítimo, sem conduta indevida.

A imposição de honorários em momento anterior à definição da sucumbência afronta a sistemática do art. 85 do CPC e a lógica de distribuição dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade exige efetiva sucumbência, caracterizada por modificação substancial da execução. 2. O reconhecimento de conexão com remessa dos autos não configura sucumbência nem autoriza condenação em honorários. 3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte exerce legitimamente o direito de ação no foro contratualmente eleito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2038278/RS, Rel. Min., 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007986-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BRANDS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA

AGRAVAD
O
:
CARLA DOS SANTOS NUTRIÇÃO E ESTETICA INTEGRATIVA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRANDS CURSOS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA em face da decisão que, nos autos de ação de execução por título executivo extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a conexão entre demandas e determinar a remessa dos autos à Comarca de Gramado/RS, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pugna a Agravante, desde logo, pela reforma da decisão agravada, sustentando a indevida fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que o provimento judicial impugnado possui natureza meramente processual, não tendo havido extinção da execução, julgamento de mérito ou qualquer alteração substancial da pretensão executiva, inexistindo, portanto, sucumbência apta a justificar a condenação. Alega, ainda, que a aplicação do princípio da causalidade não se sustenta, porquanto a execução foi proposta no foro de eleição contratual, não havendo conduta indevida a ensejar a imposição da verba sucumbencial.

Pois bem.

No caso dos autos, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a conexão entre demandas e determinou a remessa dos autos ao juízo tido por prevento.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão agravada não apreciou o mérito da execução, tampouco promoveu sua extinção, limitando-se a reconhecer a existência de conexão entre a demanda executiva e ação anteriormente ajuizada, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Gramado/RS, a fim de que lá tenha regular prosseguimento. Trata-se, portanto, de pronunciamento de natureza eminentemente processual, desprovido de conteúdo decisório apto a alterar substancialmente a relação jurídica material controvertida.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de sucumbência efetiva, isto é, a configuração de situação em que haja vencedor e vencido em decorrência de resultado processual relevante, o que, à evidência, não se verifica na hipótese em exame. A mera remessa dos autos por reconhecimento de conexão não configura derrota processual de qualquer das partes, mas simples medida de racionalização da atividade jurisdicional, voltada à prevenção de decisões conflitantes e à adequada condução do processo.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade, somente se mostra cabível quando o seu acolhimento implicar efetiva modificação da estrutura da execução, como nas hipóteses de extinção do feito, redução do montante executado ou exclusão de executado, circunstâncias que evidenciam a sucumbência material.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

À luz desse entendimento, verifica-se que a hipótese dos autos não se amolda às situações que autorizam a condenação honorária, porquanto o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se à definição da competência, sem qualquer repercussão sobre a exigibilidade do crédito, o valor executado ou a composição subjetiva da lide.

Não obstante, a decisão agravada também invocou o princípio da causalidade para justificar a condenação imposta. Todavia, tal fundamento não se sustenta no caso concreto. Isso porque a exequente ajuizou a execução no foro de eleição contratual, exercendo regularmente direito que lhe era assegurado, não se podendo imputar-lhe a responsabilidade pela instauração do incidente processual que culminou na remessa dos autos. A superveniência do reconhecimento de conexão, ainda que juridicamente válida, não desnatura a legitimidade da conduta inicial da parte, nem autoriza, por si só, a transferência dos ônus sucumbenciais.

Cumpre salientar, ainda, que a antecipação da condenação em honorários, em momento processual no qual sequer houve definição acerca da procedência ou improcedência da pretensão executiva, mostra-se incompatível com a sistemática do art. 85 do CPC, que vincula a verba honorária à existência de resultado processual apto a revelar a sucumbência, sob pena de afronta ao devido processo legal e à lógica distributiva dos encargos processuais.

Logo,
a manutenção da condenação honorária, nas circunstâncias delineadas, implicaria indevida ampliação das hipóteses de incidência do art. 85 do CPC, em descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada e com a própria natureza do provimento jurisdicional impugnado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.